Tribunal: TJSP
Processo: 1501847-44.2016.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Demanda proposta contra devedor falecido – Nulidade do lançamento – Impossibilidade de alteração do polo passivo – Súmula no 392 do STJ – Precedentes – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501847-44.2016.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS, é apelada BRASILINO RIBEIRO
DOS SANTOS SOBRINHO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501847-44.2016.8.26.0408 -Voto no
2
VOTO No 19425/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 1501847-44.2016.8.26.0408
APELANTE: MUNICÍPIO DE OURINHOS
APELADO: BRASILINO RIBEIRO DOS SANTOS SOBRINHO
APELAÇÃO Execução fiscal Demanda proposta contra
devedor
falecido

Nulidade
do
lançamento

Impossibilidade de alteração do polo passivo Súmula no
392 do STJ Precedentes RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE OURINHOS contra sentença que extinguiu execução fiscal
ajuizada contra BRASILINO RIBEIRO DOS SANTOS SOBRINHO, sem
julgamento do mérito, em virtude do falecimento do apelado, antes do
ajuizamento da execução.
O apelante alega que o feito poderia ser redirecionado
contra o espólio ou contra os herdeiros do falecido.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Depreende-se dos autos que o apelante ajuizou a
execução fiscal em 24/11/2016 objetivando a cobrança do IPTU de 2011 a
2015.
Com efeito, conforme se depreende da certidão de
óbito fl. 36, o executado falecera em 06/04/1996, antes, portanto, do
ajuizamento da execução.
Desta forma, era mesmo o caso de se extinguir a
execução, pois o vício quanto à identificação do sujeito passivo da
obrigação configura nulidade do lançamento, elisiva do crédito tributário.
Inviável, portanto, a emenda ou substituição da CDA.
Esse é o entendimento deste TJSP, como se observa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501847-44.2016.8.26.0408 -Voto no
3
do julgado abaixo:
[...] o CPC impede a substituição das partes no curso da
demanda, conforme consta do artigo 41 e do artigo 267, VI, que
possibilita a extinção do processo por ilegitimidade das partes.
Senão por isso, o §5o do inciso I do artigo 2o da Lei no. 6830/80
indica que o termo de inscrição de dívida ativa deverá conter o
nome do devedor e dos corresponsáveis.
Assim, após o ajuizamento da ação, a troca do sujeito
passivo não é permitida, na medida em que nenhuma ação pode
iniciar contra um réu e no meio dela prosseguir contra outro, salvo
se a venda ou o falecimento ocorreu após o ajuizamento da ação.
Se o exequente ingressa com a ação contra um executado,
apresentando no processo título de crédito, seja um cheque, nota
promissória, contrato ou certidão de dívida ativa, não pode no meio
da demanda substituir esse título, dizendo que o devedor na
verdade é outro, já que são características fundamentais de um
título a certeza e a liquidez, não podendo haver dúvida quanto ao
sujeito passivo.
(TJSP, AP no 0504629-10.2006.8.26.0564, São Bernardo do
Campo, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Eutálio Porto, J.
em 06/11/2014, DJe de 11/11/2014).
Senão
por
isso,
a
jurisprudência
encontra-se
pacificada, nos termos da Súmula no 392 do STJ: “A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada
a modificação do sujeito passivo da execução.”.
Nessa linha, confira-se o seguinte julgado do STJ1:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL
PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE
AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO
PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução" (Súmula 392/STJ).
2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido
quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
1 Na mesma linha: AgRg no AREsp no 522268/RJ; AgRg no AREsp
no 504684/MG; AgRg no AREsp 373438/RS; AgRg no REsp 1349721/RJ; REsp
1222561/RS; AgRg no REsp 1056606/RJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501847-44.2016.8.26.0408 -Voto no
4
devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se
ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se
ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade
passiva. Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp no 555204/SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, J. em 23/10/2014, DJe de 05/11/2014).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx